Tribunal: TJES
Processo: 5008474-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008474-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO DE LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o Hospital Santa Mônica Ltda., cancelou leilão judicial de imóvel penhorado, sob o fundamento de decisão anterior do Juízo da Recuperação Judicial que decretou a indisponibilidade de bens da empresa em soerguimento. O agravante sustenta nulidade da decisão por afronta ao contraditório e à não surpresa, bem como ofensa ao art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa no cancelamento do leilão; (ii) definir se o Juízo da execução fiscal pode prosseguir com atos de constrição sobre bens de empresa em recuperação judicial; (iii) estabelecer se é legítima a atuação do Juízo da recuperação judicial ao determinar a indisponibilidade de bens essenciais à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação prévia do exequente não configura nulidade por ofensa ao contraditório ou à não surpresa, uma vez que o processo executivo fiscal se desenvolve por impulso oficial e a decisão impugnada cuida de medida de cunho eminentemente procedimental.

Nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, é possível ao Juízo da execução fiscal realizar atos constritivos, mas cabe ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre sua manutenção, substituição ou invalidação quando envolver bens essenciais à atividade empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a atuação do Juízo da recuperação judicial sobre atos constritivos de outros juízos deve observar o princípio da cooperação, sem que isso implique exclusividade decisória ou subordinação entre os juízos.

No caso, a decisão que determinou a indisponibilidade dos imóveis pelo Juízo da recuperação judicial está devidamente fundamentada no poder geral de cautela e na necessidade de preservação do plano de soerguimento, não havendo ilegalidade ou abuso de competência.

A manutenção da decisão agravada assegura a funcionalidade do processo de recuperação judicial, respeitando a autonomia e a cooperação entre os juízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de leilão judicial determinado por decisão do Juízo da recuperação judicial, fundada na essencialidade do bem à atividade empresarial, não configura afronta ao contraditório ou à não surpresa.

O Juízo da execução fiscal pode realizar atos constritivos sobre bens de empresa em recuperação judicial, mas a deliberação quanto à sua manutenção cabe ao Juízo da recuperação, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

A atuação cooperativa entre os juízos da execução fiscal e da recuperação judicial assegura a preservação da função social da empresa e o equilíbrio entre a satisfação do crédito público e a viabilidade do plano de recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 9º, 10 e 805; LEF, art. 40, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 14.112/2020; CPC/2015, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 187.255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 14.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.035.217/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 3.4.2023; STJ, AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 31.08.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008474-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. decisão do id. 68115685, que determinou o cancelamento do leilão, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, nos autos da "Ação de Execução Fiscal", registrada sob o n. 5013700-19.2021.8.08.0035, ajuizada pelo a
gravante em desfavor de
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
.

Em suas razões recursais (id 13970232), o agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada, por ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), haja vista o cancelamento do leilão sem prévia intimação do exequente.

Afirma que houve afronta ao §7-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que reconhece a autonomia do Juízo da execução fiscal, impondo apenas o dever de comunicação ao Juízo da recuperação judicial, não havendo subordinação ou suspensão automática dos atos de constrição.

Aponta a inexistência de demonstração da essencialidade dos bens constritos para a manutenção das atividades da recuperanda, requisito indispensável para eventual substituição da garantia, o que inviabiliza a decisão que determinou o cancelamento do leilão.

Destaca o risco de ineficácia da tutela jurisdicional e de irreversibilidade da situação, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a manutenção do leilão judicial designado.

Contrarrazões no id. 14923063 pela manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento do E. Des. Substituto Aldary Nunes Junior, quando proferiu a decisão do 13998124 e indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O agravante insurge-se contra a seguinte decisão:

[...] O Juízo da Recuperação Judicial (processo nº 5048671-58.2024.8.08.0024) determinou indisponibilidade dos imóveis objeto de constrição neste processo, conforme dispositivo que se transcreve (fl. 08 – ID. 63880046 – processo nº 5025327-83.2022.8.08.0035):

Havendo diversas penhoras averbadas nas matrículas dos imóveis de propriedade da recuperanda, com base no poder geral de cautela e objetivando assegurar o resultado útil do processo, evitando expropriações indevidas, determino a anotação de indisponibilidade deste Juízo Universal nas matrículas 6.576, 6.657, 6.656, 5.695, 5.532, 5.696, 24.673, 54.624, 5.533, 20.839, 37.898 e 122.827 do 1º Ofício - 1ª Zona de Registro de Imóveis de Vila Velha.

Dessa forma, em atenção ao provimento referido, cancelo o leilão previamente designado.

Em prosseguimento, considerando-se as diversas diligências executórias realizadas, com êxito apenas parcial, arquivem-se os autos na forma do art. 40, §2º da LEF, no aguardo de fato que justifique o prosseguimento da execução.

Intimem-se. Diligencie-se.

Necessário contextualizar que o processo na origem se trata de Execução Fiscal em que se pretende a satisfação do crédito oriundo da Certidão de Dívida Ativa nº 1190/2021, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação perfazia o montante de R$ R$147.106,50 (cento e quarenta e sete mil, cento e seis reais e cinquenta centavos).

Após o regular trâmite processual, com avanço da constrição judicial de bens, o juízo
a quo
cancelou o leilão judicial designado para expropriação de bens, sob o fundamento de que o Juízo da Recuperação Judicial, nos autos da ação n.º 5048671-58.2024.8.08.0024, decretou a indisponibilidade das matrículas dos imóveis da executada e, na oportunidade, determinou o arquivamento dos autos na forma do art. 40, §2º da LEF, até que sobreviesse fato justificante para o prosseguimento da execução.

Sobre a nulidade da decisão por afronta ao princípio da não surpresa, entendo que o argumento não merece prosperar, pois, além de o processo se desenvolver por impulso oficial (CPC, art. 2º), o dever de consulta atinente ao postulado em referência não pode obstaculizar o regular trâmite processual, notadamente na hipótese vertente, em fase tão elastecida de expropriação do bem do devedor, o qual está sob o regime de recuperação judicial.

Ademais, eventual consulta decorrente do princípio da não surpresa seria necessária na hipótese de existir questões de fato ou de direito que influenciariam no julgamento da causa, o que não se amolda ao caso em exame, por se tratar de mera questão procedimental relativa à medida expropriatória.

Ultrapassado esse ponto, é cediço que, nos termos da Lei nº 11.101/2005, a execução fiscal não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial, de forma que o juízo onde tramita o feito executivo possui competência para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da empresa recuperanda, a saber:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais
, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Nesses termos, o juízo da execução fiscal pode prosseguir com eventuais medidas constritivas para satisfação do crédito perquirido pelo Poder Público, independentemente do deferimento do processamento da recuperação judicial ou de qualquer outro ato advindo deste.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possibilita que o juízo de execução fiscal determine os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, vejamos:

[...] À luz do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 e do § 7º-B, dos arts. 67 a 69 do CPC/2015, e da jurisprudência desta Corte (CC 181.190/AC, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze), compete: 1.1)
ao Juízo da Execução Fiscal, determinar os atos de constrição judicial sobre bens e direitos de sociedade empresária em recuperação judicial, sem proceder à alienação ou levantamento de quantia penhorada, comunicando aquela medida ao juízo da recuperação, como dever de cooperação
; e 1.2)
ao Juízo da Recuperação Judicial, tomando ciência daquela constrição, exercer juízo de controle e deliberar sobre a substituição do ato constritivo que recaia sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento do procedimento de soerguimento, podendo formular proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca
. (STJ. 2ª Seção. CC 187255-GO, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/12/2022 -
Info 762
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO DA NECESSIDADE DE QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO COMUNIQUE A CONSTRIÇÃO DE VALORES AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]
II - O STJ possui a orientação de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do Juízo da recuperação judicial.
III - No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior foi publicada a Lei n. 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei n. 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).
IV - A nova legislação conciliou o entendimento da Segunda Turma - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o da Segunda Seção, ambas do STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no CC n. 172.416/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 1/12/2020, DJe de 9/12/2020; e AgInt no CC n. 166.058/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.217/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

[...] 4. Em outros termos,
o Juízo da execução fiscal poderá determinar a constrição bens e valores da recuperanda, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do Juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa, haja vista a sua elevada função social
. [...] (STJ. 2ª Seção. AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 31/08/2021).

Assim, o fato de o agravado, ora executado, estar submetido ao regime de recuperação judicial não transfere ao juízo Especializado a competência para decidir sobre todo e qualquer questionamento sobre a constrição de bens em execução fiscal.

Por outro lado
, a redação do artigo 6º, § 7º-B da Lei nº 11.105/2005 inserida pela Lei nº 14.112/2020
admite ao juízo de recuperação judicial deliberar sobre a substituição dos atos de constrição que recaírem sobre bens e capital essenciais à manutenção a atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional
.

A legislação em referência deve ser interpretada no sentido de que entre os juízos deve haver a cooperação jurisdicional para ciência e eventual deliberação acerca dos créditos da empresa recuperanda, sem que seja uma obrigatória transferência ao juízo da recuperação judicial em rever, invalidar ou substituir atos de constrição praticados por outros juízes que determinam medidas sobre os créditos oriundos da referida pessoa jurídica em soerguimento.

Nesse sentido, necessário manter a decisão objurgada
a quo
, sendo imperiosa a comunicação entre os juízos para deliberações acerca do bem objeto de constrição judicial, notadamente em relação à essencialidade para a recuperação judicial e a possibilidade de continuação no leilão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.